Tribunal: TJES
Processo: 5015108-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015108-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. PRAZO REGULAMENTAR DE 12 MESES PARA NOVO CADASTRAMENTO. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA FUNDADA EM NORMA ADMINISTRATIVA. DIREITO DE VISITA NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para visita íntima de companheira, sob o fundamento de que não transcorreu o prazo de 12 meses para novo cadastramento, conforme previsto no art. 13, da Portaria SEJUS nº 1454-S/2024, sendo possível novo pedido apenas após o cumprimento do interstício temporal fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de autorização para visita íntima, fundada em norma administrativa que estabelece prazo mínimo de 12 meses entre novos cadastros, constitui restrição ilegal ou desproporcional ao direito de visita assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da Administração Penitenciária, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

A regulamentação administrativa do direito de visitação insere-se na competência da Administração Penitenciária, que pode estabelecer critérios e prazos razoáveis com o objetivo de preservar a segurança, disciplina e organização do sistema prisional.

O interstício de 12 meses para novo cadastramento de companheira constitui medida legítima e proporcional, que busca coibir substituições sucessivas e eventuais fraudes, assegurando a finalidade do instituto da visita íntima — a preservação de vínculos afetivos estáveis.

A restrição imposta é temporária e não suprime o direito de convivência familiar, uma vez que permanecem autorizadas as visitas de caráter social.

A jurisprudência recente dos tribunais reconhece a validade de limitações administrativas ao direito de visita, desde que pautadas em critérios de razoabilidade e proporcionalidade (TJAP, AgExecCr nº 0003804-44.2025.8.03.0000; TJSC, AgExPen nº 8001006-32.2025.8.24.0018).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 40 e 41, X, e parágrafo único; Portaria SEJUS nº 1454-S/2024, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJAP, Agravo em Execução nº 0003804-44.2025.8.03.0000, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 19.09.2025; TJSC, AgExPen nº 8001006-32.2025.8.24.0018, Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 04.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015108-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto em favor de
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (evento 80.1), que indeferiu o pedido de autorização para visita íntima da senhora Alessandra Morais do Nascimento Borges, companheira do agravante.

A defesa do reeducando interpôs o presente recurso (evento 89.1), pleiteando a reforma da decisão, para que seja autorizada a visita íntima de sua companheira Alessandra Morais do Nascimento Borges.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que a Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 41, o direito à visitação ao preso, nos seguintes termos:

Art. 41. Constituem direitos do preso:

[...] X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Contudo, tal direito não é absoluto, podendo ser restringido, desde que de forma devidamente fundamentada e de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. A regulamentação do exercício de tal direito, inclusive com a imposição de condições e prazos, insere-se no âmbito do poder-dever da Administração Penitenciária de zelar pela segurança e disciplina dos estabelecimentos prisionais.

N
a hipótese, o direito do agravante à visitação íntima foi indeferido com fundamento no artigo 13, da Portaria SEJUS nº 1454-S, de 08/08/2024, tendo em vista que não transcorreu o prazo regulamentar de 12 (doze) meses para novo cadastramento de companheira, sendo que, conforme informações da unidade prisional (evento 77.1), o reeducando somente poderá formalizar novo pedido a partir de 21 de janeiro de 2026.

A decisão do juízo de origem, ao indeferir o pleito, amparou-se na informação prestada pela Direção da Unidade Prisional, que esclareceu não ter transcorrido o prazo para novo cadastramento e que a Sra. Alessandra Morais do Nascimento Borges figura apenas como acompanhante do filho menor do reeducando, sem reconhecimento formal de vínculo para fins de visita íntima.

Diante de tais peculiaridades, verifico que a medida administrativa que impõe um interstício temporal para a substituição de companheira para fins de visita íntima não se afigura ilegal ou desproporcional.

Pelo contrário, trata-se de um critério objetivo e razoável, que visa não apenas a organização e a segurança do sistema carcerário, mas também a coibição de cadastramentos sucessivos e fraudulentos, que poderiam desvirtuar a finalidade do instituto da visita íntima, que é a manutenção de laços afetivos estáveis.

Ademais, saliento que tal restrição não possui caráter perpétuo, consoante argumenta a defesa, mas é meramente temporária, devendo ser mantida até o cumprimento do prazo regulamentar, sendo este entendimento razoável e adequado, bem como de grande importância à segurança prisional e à própria seriedade do instituto.

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por nossos Tribunais, que reconhecem a legitimidade da regulamentação administrativa do direito de visitação, desde que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLA DO CONCEITO DE FAMÍLIA. DIFICULDADE DE FORMALIZAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM RAZÃO DO CÁRCERE. PEDIDO DE RELATÓRIO SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. REGULAMENTAÇÃO INTERNA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de emissão de cartão de visitas em favor de pessoa indicada como companheira, por ausência de comprovação de vínculo socioafetivo, nos termos da Portaria nº 365/2015 do IAPEN/AP. II. Questão em discussão2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se o indeferimento do cartão de visitas viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (II) se o direito de visita, previsto no art. 41, X, da LEP, é absoluto; (III) se é possível interpretar de forma ampla o conceito de família, para incluir vínculo não formalmente comprovado; (IV) se a dificuldade de formalização da união estável pelo agravante, em razão do cárcere, autoriza a concessão; (V) se é necessária a elaboração de relatório social para aferição do vínculo; (VI) se o ato administrativo de indeferimento pode ser revisto pelo Judiciário diante da ausência de documentos exigidos pelo regulamento interno. III. Razões de decidir3.
O direito de visita não é absoluto e pode ser restringido por ato motivado da Administração Penitenciária (LEP, art. 41, parágrafo único), observados regulamentos internos
. 4.
Compete à direção do estabelecimento prisional credenciar visitantes e exigir comprovação documental do vínculo declarado, nos termos da Portaria
nº 365/2015 do IAPEN/AP. 5. Parecer da Comissão da Unidade de Vigilância e Disciplina atestou que a solicitante não foi declarada pelo apenado em entradas anteriores no sistema, não apresentou documentação idônea e não há registros de relacionamento prévio que atendam aos requisitos normativos. 6.
A intervenção judicial em atos administrativos na execução penal é possível apenas diante de ilegalidade, não verificada na hipótese. 7. Inviável o deferimento do pedido ou determinação de relatório social diante da ausência de requisitos objetivos previstos na regulamentação vigente
. lV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da Administração Penitenciária. 2. A comprovação documental do vínculo declarado é requisito legítimo para concessão de cartão de visitas, não configurando ilegalidade a negativa fundada na ausência desses documentos. 3. A atuação do Judiciário na execução penal não alcança o mérito administrativo quando ausente ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 40, 41, X e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJAP, Agravo em Execução nº 0007239-60.2024.8.03.0000, Rel. Juiz Convocado Marconi Pimenta, j. 30.01.2025; TJAP, Agravo em Execução nº 0043638-95.2018.8.03.0001, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 12.02.2019. (TJAP; AgExecCr 0003804-44.2025.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 19/09/2025; pág. 48).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS DOS FILHOS, MENORES DE IDADE, AO APENADO. RECURSO DEFENSIVO. DIREITO À VISITAÇÃO, PREVISTO NO ART. 41, INCISO X, DA LEP, QUE NÃO É IRRESTRITO OU ABSOLUTO. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA SUA SOBRINHA, MENOR DE 14 ANOS. DELITOS QUE OCORRIAM EM DIVERSOS LOCAIS, INCLUSIVE NO IMÓVEL QUE RESIDIA COM OS FILHOS. RESTRIÇÃO DE VISITAÇÃO QUE SE DEU COM FUNDAMENTO NA PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LIMITAÇÃO DE VISITAS QUE SE EXTENDE APENAS À MENORES DE IDADE. PRECEDENTES.
O direito de visita em estabelecimentos prisionais não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em razão de circunstâncias específicas que recomendem tal medida.
A proteção integral e o melhor interesse da criança devem prevalecer sobre o direito de visita do apenado, especialmente quando a criança é de tenra idade e o ambiente prisional pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento (AREsp nº 2.466.477/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AG-ExPen 8001006-32.2025.8.24.0018; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 04/09/2025).

Por fim, ressalto que a restrição se deu exclusivamente quanto à visitação de natureza íntima, em razão do não preenchimento de requisito temporal previsto em norma administrativa, não havendo, contudo, qualquer restrição ao convívio familiar do agravante com sua companheira e filho por meio de visitas sociais, as quais permanecem asseguradas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)